Tribunal: TJSP
Processo: 2291463-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade de pessoa jurídica – Município de Pitangueiras – Ilegitimidade ativa dos coexecutados para instauração do incidente - Inadequação da via eleita para a defesa pretendida – Aplicação dos arts.133 a 137 do CPC, art.50 do CC e art.16 da LEF - Decisão mantida – Recurso não provido.